Tribunal: CARF
Processo: 10880.939123/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939123/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.988 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
NORCHEM PARTICIPACOES E CONSULTORIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO
Conforme súmula CARF no 80 e 143, é necessária a prova das retenções para
que sejam consideradas na apuração do imposto de renda. Tendo sido
comprovado por meio de diligência, deve ser reconhecido o direito creditório
do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2006, no montante de R$ 412.141,35, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do relatório e voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Savio Salomao de Almeida Nobrega, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.
Relatório
No presente caso, estamos diante de caso que retorna de diligência, conforme
anteriormente determinado por esta Turma na Resolução CARF no 1302-001.033. O Recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939123/2011-99
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939123/2011-99

Voluntário (fls. 310-331) havia sido interposto em face do Acórdão no 06-062.937, proferido
pela 2a Turma da DRJ/CTA em 14 de junho de 2018 (fls. 297-302), no qual foi julgada
improcedente a manifestação de inconformidade. A lide versa sobre a existência de direito
creditório alegado pelo sujeito passivo, fundamentado na existência de saldo negativo composto
por IRRF.
Na origem, houve a apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP) no
23166.61479.170309.1.7.02-4203, transmitida em 17/03/2009 (fls. 2-10), cujo objetivo era a
compensação de débitos com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, referente ao período de
01/01/2006 a 31/12/2006, no montante original de R$ 1.082.441,98. No cruzamento de
informações, o Despacho Decisório reconheceu a existência parcial do crédito indicado na
DCOMP, no valor de R$ 670.300,63. Isso porque, somente foi possível recompor parte das
composições do saldo negativo. A DCOMP em discussão neste caso estava relacionada com
outras, conforme tabela abaixo, a qual colaciono da decisão de primeira instância administrativa
(fl. 298):

Assim, o resultado do Despacho Decisório foi, segundo a decisão de primeira
instância (fl. 299):
“O Despacho Decisório informou que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Que em razão
disso: a) ocorreu homologação parcial da compensação declarada no PER/DCOMP
42659.59098.291107.1.3.02-8446; b) não homologação da compensação declarada nos
PER/DCOMP
42484.53561.170108.1.3.02-4795,
16278.58764.200308.1.3.02-8808,
42154.78140.200508.1.3.02-9686,
09337.00803.271207.1.3.02-0106,
00958.90484.190208.1.3.02-9402 e 24727.71614.180408.1.3.02-9521. Declarou que o
valor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/07/2011, é de: R$ 466.854,35 de principal, R$ 93.370,82 de multa e
R$ 164.315,88 de juros.”
Abaixo o resumo da recomposição realizada pela instância a quo (fls. 298-299):

Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939123/2011-99

Após a apresentação de manifestação de inconformidade, o Acórdão da DRJ
entendeu por julgar improcedente o pleito da Recorrente. Nesse sentido, manteve o entendimento
do Despacho Decisório, indicando a composição do saldo negativo de IRPJ (fl. 300):

O fundamento dessa conclusão estaria no fato de que (fl. 300-301):
“Em relação a retenções na fonte, o despacho decisório confirmou apenas R$
2.267.206,57 dos R$ 2.571.490,12 de imposto retido, porque considerou que o montante
do imposto retido utilizável pela contribuinte é proporcional às receitas tributáveis
oferecidas à tributação. Neste caso, a contribuinte ofereceu à tributação somente R$
12.334.952,19 dos rendimentos tributáveis de aplicações financeiras de R$
13.990.435,67. E quanto às estimativas mensais compensadas no montante de R$
107.857,98, o despacho decisório não as confirmou em razão dessas compensações não
estarem homologadas (...).As estimativas mensais compensadas em questão, discutidas
no Processo Administrativo n° 10880.939.513/2009-44, não foram homologadas por
despacho decisório, e acórdão de primeira instância administrativa manteve a decisão
desse despacho decisório. Atualmente, esse processo aguarda julgamento do CARF.
Então, prevalece a situação atual de não homologação do débito compensado, já que
conforme o caput do artigo 170 do Código Tributário Nacional, existe a exigência de
liquidez e certeza de crédito para haver autorização de compensação.”
Após a apresentação de Recurso Voluntário (fls. 310-331), a Recorrente reiterou
os fundamentos recursais (fls. 456-460). Quando da chegada deste processo a essa Turma, o
então Relator, Conselheiro Cleucio Santos Nunes determinou a conversão do julgamento do
recurso em diligência, sob os seguintes fundamentos relevantes:
Do contexto alegado na manifestação de inconformidade, no recurso voluntário e nos
documentos juntados aos autos, depreende-se que a controvérsia se resume a dois
pontos. O primeiro, consiste na necessidade ou não de comprovação de que a empresa
submeteu à tributação as receitas financeiras auferidas em 2005, que serviram de base
para incidência do IRRF; o segundo, se as estimativas pagas com compensações
anteriores não homologadas constituem óbice à presente compensação.
Quanto ao primeiro ponto, isto é, se as receitas foram submetida à tributação, a
recorrente junta com o recurso voluntário a DIPJ dos anos calendários 2004 e 2005.
Com relação à DIPJ ano calendário 2006, exercício 2007, cujo ano calendário constitui
o objeto do PER/DCOMP em análise, vê-se que na Ficha 06/A, Linha 21, a empresa
informou um total de R$ 12.334.952,19 de receitas financeiras auferidas (fls. 98).
(...)
A empresa, embora não idealmente conforme já dito, se esforça para atender à decisão
recorrida, juntando a DIPJ de outros períodos, conforme sugerido na decisão da DRJ.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939123/2011-99

Ocorre que simples anexação das DIPJ de anos anteriores não é suficiente para se
formar um juízo de certeza de que as receitas financeiras de outros períodos, em razão
do regime de competência, tenham sido submetidas à tributação.
Em síntese, embora exista fortes indícios de que a empresa, realmente, possuía o crédito
informado na DCOMP e na DIPJ, não é possível, com os documentos juntados até o
momento, ter-se certeza de que o montante de IRFF que constitui o saldo negativo foi
efetivamente retido ou se foi utilizado em outras compensações ou restituições.
Por outro lado, deve-se considerar que a recorrente se esforçou para comprovar seu
direito creditório na medida em que, no recurso voluntário, apresentou documentos que
dão verossimilhança ao que vem alegando. No entanto, tal documentação não é
suficiente para comprovar se as alegadas retenções de IRRF, de fato, ocorreram na
totalidade indicada. Por isso, faz-se necessário, até em homenagem ao sistema
probatório da verdade material, sejam produzidas provas complementares que possam
dirimir a dúvida.
Diante do exposto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, aplicável
ao caso por analogia, e no art. 18, I do RICARF/Anexo II, voto por converter o processo
em diligência para que a unidade de origem, no caso concreto, adote as seguintes
providências:
a) Intimar a recorrente para apresentar de forma analítica, detalhada e organizada os
lançamentos contábeis referentes às receitas financeiras constantes das DIPJs dos anos
calendários, 2004, 2005 e 2006, inclusive demonstrando, por meio de planilhas, a
composição das linhas da ficha 06-A, com indicação da conta contábil, os contratos que
deram respaldo às retenções, os valores retidos e juntar os respectivos comprovantes de
retenção.
b) Analisar o saldo negativo constante do Processo no: 10880.939513/2009-44, referente
ao ano calendário 2005 e também se há processo referente ao ano calendário de 2004.
c) Analisar os lançamentos contábeis a fim de confirmar se as receitas financeiras em
questão foram tributadas nos anos calendários das DIPJ juntadas e se houve retenção do
IRRF no montante informado no PER/DCOMP.
d) Concluído o exame dos referidos elementos, bem como daqueles que julgar
necessários, elabore relatório conclusivo, esclarecendo se há direito a crédito no
montante alegado pela contribuinte;
e) Em seguida, deve ser dada ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo,
concedendo-lhe prazo de trinta dias para, querendo, manifestar-se nos autos;
Após o referido prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo, retorne os autos a
esta Turma Julgadora para a continuidade do julgamento.
Em observância à Resolução CARF no 1302-001.033, proferida em 16 de
setembro de 2021, a EQAUD-IRPJ/CSLL analisou os quesitos acima e emitiu parecer conclusivo
(fls. 497-504). Após a intimação da Recorrente, a mesma se manifestou no sentido de concordar
com a manifestação do Auditor Fiscal. Em razão do Relator não integrar mais nenhum dos
Colegiados da Primeira Seção, o processo foi redistribuído a esta Relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939123/2011-99

Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Em relação ao conhecimento do Recurso Voluntário, recordo que tal apreciação já
havia sido realizada quando proferida a Resolução CARF no 1302-001.033, em 16 de setembro
de 2021 (fls. 461-467), resultando no seu conhecimento.
Em relação ao mérito, a lide cinge-se à comprovação do direito creditório
indicado na DCOMP, que está consubstanciado – resumidamente – em três pontos relativos à
composição do saldo negativo de IRPJ: (i) o primeiro, qual o valor correto das estimativas
mensais; (ii) o segundo, qual o valor correto do IRRF; e (iii) o terceiro, se os rendimentos
tributáveis que originaram o IRRF informado na DCOMP foram oferecidos à tributação nos anos
anteriores a 2006. E esses três pontos foram respondidos no Despacho de Diligência ao CARF
– EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 44.053/2022 (fls. 497-504). As conclusões reproduzo para fins
elucidativos do trabalho realizado pelo Auditor:
“6. Relembrando, as únicas parcelas (Estimativas Mensais Compensadas) que foram
confirmadas parcialmente ou não confirmadas no Despacho Decisório estão abaixo
destacadas.

7. A respeito da parcela “Estimativas Compensadas com SNPA” nada mais a comentar,
haja vista que o Parecer COSIT no. 2/2018 estabelece que as compensações informadas
em DCOMP válidas (não canceladas) podem compor o valor do Saldo Negativo do ano-
calendário, mesmo que não forem homologadas ou homologadas parcialmente, já que a
cobrança de eventual valor será feita no âmbito do próprio processo administrativo.
7.1. Dessa forma, confirmo integralmente o valor da parcela “Estimativas Compensadas
com SNPA” na quantia de R$ 107.857,98.
8. A respeito da parcela “Retenções na Fonte” o motivo para a confirmação parcial é
“Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação”. A interessada alegou
que a Receita Tributária foi tributada em DIPJ de anos anteriores. Para tanto, apresentou
cópias das DIPJ dos anos-calendário 2004 e 2005.
8.1. Sabemos que o IRRF oriundo de Aplicações Financeiras (código 3426) foi
informado na DCOMP Inicial por uma única fonte pagadora, no valor de R$
2.571.490,12, conforme abaixo destacado.

8.2. O Rendimento Tributável e o IRRF (código 3426) também foi registrado na FICHA
54 (Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte) da DIPJ 2007, AC
2006, conforme abaixo destacado.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939123/2011-99

8.3. No entanto, na LINHA 27 (Outras Receitas Financeiras) da FICHA 06A
(Demonstração do Resultado) da DIPJ 2007, AC 2006, a recorrente informou somente o
valor de R$ 12.334.952,19.
8.4. Para firmarmos convicção da verdade material, elaboramos o quadro abaixo
destacado, o qual, de forma prática, retrata o oferecimento à tributação, ou não, do valor
expressamente informado na DIPJ 2007, AC 2006 (R$ 13.990.435,67) nos anos-
calendário anteriores.

8.5. Através do quadro acima, ficar patente que o Rendimento Tributável que originou o
IRRF informado na DCOMP foi SIM oferecido à tributação nos anos-calendário
anteriores 2005 e 2004. O valor do IRRF foi confirmado integralmente no montante de
R$ 2.571.490,12.
9. Do exposto, e considerando tudo o que consta nos autos, proponho o deferimento
integral do direito creditório pleiteado na DCOMP Inicial no.
23166.61479.170309.1.7.02-4203, no valor de R$ 1.082.441,98 (um milhão e oitenta e
dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) e a homologação
das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.”
A partir da leitura deste parecer conclusivo, é possível observar que os três
pontos chaves de prova nestes autos (anteriormente indicados), os quais dizem respeito aos
valores que podem ser considerados na composição do saldo negativo de IRPJ foram
devidamente respondidos.
Em relação ao primeiro, sobre qual o valor correto das estimativas mensais que
pode ser usado na composição do saldo negativo, a instância a quo, ao observar o Parecer
COSIT no 2/2018, o aplicou para reconhecer integralmente o valor da parcela “Estimativas
Compensadas com SNPA” na quantia de R$ 107.857,98. Isso porque, o referido Parecer
autorizaria “que as compensações informadas em DCOMP válidas (não canceladas) podem
compor o valor do Saldo Negativo do ano-calendário, mesmo que não forem homologadas ou
homologadas parcialmente, já que a cobrança de eventual valor será feita no âmbito do próprio
processo administrativo.” (fl. 502). Além disso, referida conclusão da diligência, assim como a
do Parecer COSIT no 2/2018, estão no mesmo sentido da Súmula CARF no 177:
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939123/2011-99

“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”
Logo, não merece reparo a conclusão da diligência neste ponto.
Em relação ao segundo e terceiro ponto, a diligência também foi clara. Verificou-
se, de forma minuciosa o valor do IRRF usado na composição do saldo negativo, e que os
rendimentos que originaram as retenções foram efetivamente oferecidos à tributação nos
anos-calendários de 2005 e 2004. Portanto, a conclusão da diligência foi pela correção do valor
de R$ 2.571.490,12 indicado na DCOMP – e não o valor considerado no Despacho Decisório
em R$ 2.267.206,57 – à título de IRRF usado na composição do saldo negativo do IRPJ.
E tal conclusão está em linha com o posicionamento da Administração Tributária.
Nesse sentido, a Instrução Normativa no 1.720/2017:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no
Simples Nacional ou isenta.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto sobre a
renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já computados
na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em observância ao
regime de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento do
período de apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado o disposto no § 10.
(...)
E, também, Súmulas editadas por este Conselho:
Nesse sentido, quando estamos diante de deduções na apuração do imposto de
renda por retenções feitas na fonte, temos duas importantes Súmulas CARF nos. 80 e 143:
Súmula 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-
00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819,
de 28/06/2008
Súmula 143: “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201- 001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939123/2011-99

Logo, o descasamento dos valores que fora indicado no Acórdão Recorrido reside
no fato de não ter sido considerado outras competências para aferição dos rendimentos que
originaram o pagamento do IRRF. A partir das conclusões da diligência isso resta claro.
O resultado da diligência é claro e expresso sobre a existência do direito creditório
ora discutido:
“8.5. Através do quadro acima, ficar patente que o Rendimento Tributável que originou
o IRRF informado na DCOMP foi SIM oferecido à tributação nos anos-calendário
anteriores 2005 e 2004. O valor do IRRF foi confirmado integralmente no montante de
R$ 2.571.490,12.
9. Do exposto, e considerando tudo o que consta nos autos, proponho o deferimento
integral do direito creditório pleiteado na DCOMP Inicial no.
23166.61479.170309.1.7.02-4203, no valor de R$ 1.082.441,98 (um milhão e oitenta e
dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) e a homologação
das compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.” [grifos originais].
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO
para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2006, no montante de R$ 412.141,35, e homologar as compensações objeto do
presente processo até o limite do direito creditório reconhecido e homologar as compensações
vinculadas até o limite do crédito deferido.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 522
DF CARF MF
Original